Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO INATIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO PARA ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI NO 9656/98. TEMA 1034/STJ. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. De acordo com o artigo 31, da Lei no 9.656/1998, “ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

3. A tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema no1034 declarou a ilegalidade dos artigos 13, inciso II, 18 e 19 Resolução 279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

4. O reajuste diferenciado para beneficiários inativos é indevido.

5. É vedado, por meio do artigo 51, inciso IV, da lei no 8078/90, que o segurado seja colocado em situação abusiva de desvantagem excessiva.

6. Condenação do réu a promover a restituição para a autora, dos valores vertidos a maior.
7. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.